Tribunal: TJDFT
Processo: 0706809-67.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO VERIFICADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. TABELA PRICE. LEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONTRATAÇÃO DE SEGURO E TAXA DE ASSISTÊNCIA. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não implica o exame de ofício pelo magistrado de cláusula abusiva em contrato bancário. Essa é, pois, a orientação da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A Súmula 382 do STJ dispõe que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", e que, para tanto, é necessária a efetiva comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizado na mesma espécie de operação. A taxa de juros livremente pactuada pelas partes, quando não ultrapassa consideravelmente a média praticada pelo mercado em operações semelhantes na época da contratação, não deve ser considerada abusiva. Precedentes deste c. TJDFT.
3. É possível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmulas 539 e 541 do STJ). No caso, o índice anual previsto é superior ao duodécuplo (doze vezes) da taxa mensal. Essa previsão, conforme o entendimento do STJ, é suficiente para permitir a cobrança dos juros compostos.
4. O Superior Tribunal de Justiça, decidindo os Recursos Especiais no 1.251.331/RS e no 1.255.573/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que há legalidade da tarifa de cadastro cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. In casu, não há prova de relacionamento anterior entre a instituição financeira e o autor; por conseguinte, não é possível declarar a nulidade da referida cláusula.
5. O STJ, no Tema Repetitivo 972, fixou a seguinte tese repetitiva: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". No referido julgado, restou decidido que a venda é casada se o consumidor não tem a liberdade de escolher a seguradora de sua preferência. Pela análise da proposta de adesão firmada pelas partes, vê-se que o apelante/autor teve a liberdade para optar pela contratação do seguro quando firmou o contrato.
6. Reconhecida a legalidade e não abusividade da cobrança das tarifas e taxas, de rigor a manutenção da sentença combatida, em sua integralidade.
7. Apelo conhecido e desprovido.